Tribunal: STF
Processo: Rcl 5472
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. LEVANTAMENTO DA QUANTIA PELOS CREDORES. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 


1. Não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283/STF. Precedentes. 




2. A reclamação que tem por objeto a desconstituição de ordem de seqüestro de verbas públicas fica prejudicada com o repasse dos valores bloqueados aos respectivos credores. 




3. Agravo não conhecido.